Tribunal: STF
Processo: HC 207950
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de V.F.O., apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo no HC nº 627.194/SP, de relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiros.



    Consta nos autos que o paciente foi condenado a 9 anos e 4 meses, em regime inicial fechado, ante a prática do crime descrito no artigo 217- (estupro de vulnerável) do Código Penal.



    O impetrante sustenta, em síntese, a viabilidade da desclassificação do crime de estupro de vulnerável para o descrito no art. 215-A (importunação sexual), afirmando que o crime não envolveu violência.



    Requer a concessão da ordem par desclassificar o crime previsto no art. 217-A, para o descrito no art. 215-A do Código Penal.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL (IMPORTUNAÇÃO SEXUAL). IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. "[E]sta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido da impossibilidade de desclassificação da figura do estupro de vulnerável para o crime de importunação sexual, tipificado no art. 215-A do Código Penal, uma vez que o referido tipo penal é praticado sem violência ou grave ameaça, e, ao contrário, o tipo penal imputado ao paciente (art. 217-A do Código Penal) inclui a presunção absoluta de violência ou grave ameaça, por se tratar de menor de 14 anos de idade" (HC n. 561.399/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/6/2020, DJe de 30/6/2020). 



    2. Agravo regimental desprovido” (doc. 2, p. 260).



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Ademais, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro deixou de acolher o pedidos de desclassificação nos seguintes termos:



    “Compreendi que o posicionamento do Tribunal de origem não mereceria reparos. 



    Isso, porque ‘esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido da impossibilidade de desclassificação da figura do estupro de vulnerável para o crime de importunação sexual, tipificado no art. 215-A do Código Penal, uma vez que o referido tipo penal é praticado sem violência ou grave ameaça, e, ao contrário, o tipo penal imputado ao paciente (art. 217-A do Código Penal) inclui a presunção absoluta de violência ou grave ameaça, por se tratar de menor de 14 anos de idade" (HC n. 561.399/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/6/2020, DJe de 30/6/2020).



    (...)



    Vale ressaltar, ainda, o seguinte precedente julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, em que esta Corte assentou a tese de que, "para a caracterização do crime de estupro de vulnerável previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. O consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima não afastam a ocorrência do crime" (doc. 3).



     



    Sob essa ótica, cumpre reiterar que o tipo penal descrito no artigo 215-A, tem a seguinte redação:



    Art. 215-A. Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro:(Incluído pela Lei nº 13.718, de 2018)



    Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, se o ato não constitui crime mais grave.



    Nota-se o caráter subsidiário do dispositivo, uma vez que, havendo conduta considerada de maior gravidade, deverá ser aplicado o tipo penal respectivo. Este o quadro retratado nos autos.



    Logo, comprovada a materialidade e autoria delitiva pelas instâncias precedentes, não se trata de hipótese de desclassificação.



    Nesse sentido, o Juízo da Execução indeferiu o pedido de desclassificação por entender que, no caso, “observa-se que a vítima estava em estado de embriagues, não possuindo condições para oferecer resistência, configurando-se, assim, a prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A, § 1°, do Código Penal” (doc. 2, p. 40).



    As decisões formalizadas nas instâncias anteriores estão em harmonia com a jurisprudência do Supremo no que diz respeito à controvérsia veiculada nesta impetração. Confira-se:



    “HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. 



    ESTUPRO DE VULNERÁVEL – DESCLASSIFICAÇÃO – IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – INADEQUAÇÃO. O tipo penal previsto no artigo 215-A do Código Penal, além de constituir crime subsidiário, insuscetível de afastar a configuração de delito mais grave, não alcança atos libidinosos cometidos contra vulneráveis, os quais não dispõem de capacidade para consentir a prática de condutas sexuais” (HC 182.075, Rel. Min. Marco Aurélio , DJe 22/06/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL). VIOLÊNCIA PRESUMIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL). IMPROCEDÊNCIA. TIPO PENAL SUBSIDIÁRIO. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. Agr no RHC nº 190.147/GO – Segunda Turma – Relator(a) Min. Cármen Lúcia – Dje 16/10/2020.



    Ademais, considerando que o Juízo de origem e o Tribunal de Justiça, soberanos na análise da prova, concluíram pela prática de estupro de vulnerável, mostra-se inviável o revolvimento fático probatório - notadamente em sede de habeas corpus - para assentar entendimento diverso.



    Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, tornando prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de outubro de 2021. 



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator 



Documento assinado digitalmente